Tribunal: TJDFT
Processo: 0714815-36.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO REJEITADO. CONSUMIDOR. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ENSINO SUPERIOR. FINANCIAMENTO DE MENSALIDADE. EXTINÇÃO DO CURSO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO INADIMPLIDO. COBRANÇA LEGÍTIMA. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Rejeita-se o pedido de concessão de efeito suspensivo.
2. Narrou a autora ter firmado contrato junto à instituição de ensino ré, no 1o semestre/2018, para cursar Ciências Contábeis e aderido ao parcelamento de matrícula, cujo saldo devedor seria pago ao final do curso. Relatou que em junho/2020 foi informada que o curso seria extinto na Unidade do Pistão Sul, tendo optado pela transferência à outra instituição por não poder estudar no período noturno. Alegou ser indevida a cobrança do débito que ensejou a inserção do seu nome nos cadastros de inadimplentes, porquanto “o curso não foi finalizado por culpa da ré”. Requereu a declaração de inexistência do débito (R$1.104,96), repetição do indébito e reparação por dano moral.
3. Cuida-se de recurso (ID33972618) interposto pela instituição ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistente os débitos de R$1.104,96 e R$1.228,74, bem como condená-la a pagar R$4.666,29 à autora, a título de compensação por dano moral, e, por fim, determinar a exclusão do nome da demandada dos cadastros de inadimplentes.
4. Nas razões recursais, aduz que, embora a autora tenha aderido ao Parcelamento de Matrícula Tardia (PMT) em fevereiro/2018, o qual possibilita a prorrogação do pagamento de mensalidades para o fim do período regular do curso, esta solicitou, em 2020, a sua transferência para outra instituição de ensino, de modo que os boletos foram faturados de forma antecipada, gerando o débito de R$1.104,96 que motivou a negativação do seu nome. Alega ausência de dano moral, ante a ausência de nexo de causalidade e ofensa aos atributos da personalidade. Assevera que o valor arbitrado é elevado, devendo ser observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, reduzir o “quantum” indenizatório.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. Na espécie, a autora/recorrida se insurge quanto à cobrança do débito inadimplido, no valor de R$1.104,96, visto que o contrato de prestação de serviços educacionais foi rompido exclusivamente por culpa da instituição ré/recorrente.
7. Da análise dos autos, verifica-se que a autora/recorrida firmou Contrato de Prestação de Serviços Educacionais (ID33972531) junto à ré/recorrente para cursar Ciências Contábeis, bem como assinou Aditivo contratual (ID33972577), que prevê o parcelamento das mensalidades dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2018, no valor de R$338,00 cada uma (com “bolsa ince. e eventuais descontos”), a serem pagas no 1o mês após o término do curso.
8. A Cláusula 3a do Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços Educacionais estabelece que o aluno deverá quitar o saldo remanescente devido, no prazo de 30 dias, se (i) desistir formalmente e rescindir o contrato, por qualquer motivo, durante a vigência do curso; (ii) transferir para outra instituição de ensino ou unidade, curso ou turno da Mantenedora ou (iii) realizar a reopção de unidade, curso ou turno da Mantenedora, sob pena de aplicação de multa, juros e correção.
9. No caso, observa-se que, muito embora a extinção do curso de Ciências Contábeis tenha sido motivada exclusivamente pela instituição ré/recorrente (notificação - ID33972535), a autora/recorrida usufruiu dos serviços educacionais prestados no período de janeiro a março/2018, de modo que a cobrança da dívida se configura legítima.
10. A planilha de ID33972581, p. 3, colacionada pela demandada, demonstra que o “quantum debeatur” equivale ao valor originário (R$338,00), ajustado para cada uma das três mensalidades objetos do financiamento – janeiro, fevereiro e março/218 –, com incidência de correção pelo índice IPCA (R$30,32), perfazendo o débito de R$1.104,96 em comento.
11. Destarte, na hipótese, não se vislumbra a ocorrência de qualquer violação aos direitos da personalidade, em virtude da suposta inscrição do nome da autora/recorrida nos órgãos de proteção ao crédito.
12. Diante do exposto, dou provimento ao recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.
13. Recurso conhecido e provido.
14. Vencedora a parte recorrente, não há condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.